Tribunal: TJDFT
Processo: 0707068-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VENDA DE PRODUTOS ON LINE. CONTESTAÇÃO DE COMPRAS. REVERSÃO ACOLHIDA. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da parte Mastercard Brasil Soluções de Pagamento e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré Mercado Pago Instituição de Pagamento a pagar ao autor a quantia de R$1.249,98, assim como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação dos serviços bancários violou atributos da personalidade do autor, a justificar a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 67394098), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. O autor vendeu duas peças de roupas (jaquetas), por intermédio de sua loja online, utilizando os serviços da instituição ré Mercado Pago como arranjo de pagamento. E ante a contestação das compras, a ré reteve o valor pago e não oportunizou o contraditório.
6. A reparação do dano material foi assegurada, nos termos da sentença e, no tocante ao dano material, diferente do alegado, a situação vivenciada não teve o condão de vulnerar atributos da personalidade do autor/recorrente. Com efeito, não obstante a falha no serviço prestado pela ré/recorrida, que não comprovou a idoneidade do cancelamento da compra e não assegurou o direito de defesa do vendedor, o fato não extrapolou o âmbito obrigacional e não gerou danos morais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a